Tribunal: TJBA
Processo: 8001647-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001647-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HUMBERTO RIBEIRO DE CASTRO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA COMPATÍVEL AO PAGAMENTO DE CUSTAS. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado diante de elementos que indiquem capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos. 4. Servidor público estadual que percebe remuneração líquida mensal de R$ 9.541,82 possui capacidade financeira para arcar com custas processuais de R$ 125,42, valor que representa apenas 1,31% de sua remuneração mensal. 5. A intimação prévia para comprovação dos pressupostos da gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC) é necessária apenas diante de dúvida ou insuficiência de elementos, sendo dispensável quando já existem nos autos provas robustas da capacidade econômica. 6. O parcelamento ou desconto nas custas (art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC) não se justifica quando o valor já é reduzido em relação à renda do requerente. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1949015/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 8001647-05.2025.8.05.0000 (ID 78754485), em que figura como agravante HUMBERTO RIBEIRO DE CASTRO, e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas.